Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-74.2018.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. DECRETO-LEI No 911/69. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §§ 1o E 2o, DL 911/69. TEMA 722/STJ. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS, VINCENDAS E ENCARGOS MORATÓRIOS. PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBLIDADE.
1. Considerando o julgamento pelo STJ do Tema 722, não há que falar em controle de constitucionalidade do §§ 1o e 2o do art. 3o do DL no 911/69, mas sim em aplicação da tese como firmada.
2. A dívida referente ao contrato com alienação fiduciária abrange as parcelas vencidas e vincendas, incluindo os encargos moratórios.
3. É possível alienar o veículo quando resolvido o contrato e consolidada sua propriedade em favor do credor fiduciário, a quem incumbe prestar contas se houver saldo remanescente.
4. Negou-se provimento ao recurso.